Tribunal: TJMT
Processo: 1010483-55.2022.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010483-55.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL JUNIOR DA SILVA - CPF: 044.859.851-56 (APELANTE), ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 009.826.161-47 (ADVOGADO), DELVAIR PINTO MAGALHAES - CPF: 018.998.881-95 (ADVOGADO), MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 023.716.251-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALEXANDRE AMARAL DA SILVA - CPF: 632.689.652-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 378.554.411-15 (VÍTIMA), MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 948.824.441-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO –
ALEGADA FALTA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO
– INACOLHIMENTO

– CONFISSÃO
DO APELANTE
E DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS QUE CONFEREM VALIDADE PROBATÓRIA AO
ÉDITO
CONDENATÓRIO –

2. PROPALADA
ATIPICIDADE DA CONDUTA – LOCAL ERMO E DESABITADO – INOCORRÊNCIA –
TESE AFASTADA – CRIME COMETIDO NAS ADJACÊNCIAS DE LOCAL HABITADO – 3. POSTULADA REDUÇÃO DA
S
PENA
S
INICIAIS
– IMPOSSIBILIDADE – VALORAÇÃO PEJORATIVA DA CULPABILIDADE PELO COMETIMENTO DO
S
CRIME
S
ENQUANTO CUMPRIA PENA POR ILICÍTO ANTERIOR – 4.
POSTULADA

A PREPONDERÂNCIA
DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA FACE
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES
– 5.
REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL –
IMPOSSIBILIDADE
– APELANTE REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL – 6.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não
se pode
falar em absolvição
do apelante

porquanto a
materialidade e a autoria delitivas estão
comprovadas
nestes
autos
;
bem como
as elementares
do
ilícito penal
em comento, mormente
por sua
confissão e pelas declarações das testemunhas que, sem
qualquer interesse numa injusta incriminação, apontam-no como o autor do crime de disparo de arma de fogo de forma segura e uníssona.

2.
É incabível o pleito de absolvição
do apelante
por atipicidade da conduta, haja vista que os disparos, apesar de desferidos em zona r
ural, tratava-se de local habitado, colocando em risco a incolumidade pública.

3.

A
prática de novo
s
delito
s
, enquanto o
apelante
cumpr
ia
pena por infração penal anterior, é motivo idôneo para justificar a valoração negativa da
sua
culpabilidade. Ademais, não há que se
cogitar
em
bis in idem
com a reincidência, na medida em que os fatos que autorizaram a valoração negativa da culpabilidade (cometimento de novo
s
crime
s
durante cumprimento de pena) são diversos daqueles que permitem o agravamento da
pena
a título de reincidência (estampar condenação criminal transitada em julgado anterior ao fato criminoso aqui discutido).

4. Conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a reincidência é medida que se impõe, na medida em que ambas são circunstâncias igualmente preponderantes
.

5.
No que tange ao regime de cumprimento de pena, deve ser mantido o inicial fechado, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) e a reincidência do apelante.

6.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Daniel Júnior
d
a Silva

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Tangará da Serra/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1010483-55.2022.8.11.0055
, conden
ando-o
pela prática dos crimes de
p
orte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, disparo de arma de fogo e
ameaça, tipificados nos
arts
. 14
e 15, da Lei 10.826/03
e
art. 147 do Código Penal, às penas de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses
de
reclusão
,
em regime fechado e
01 (um) mês
e 10 (dez) dias
de
detenção
, em regime semiaberto, e
24
(
vinte e quatro
) dias-multa, à razão
1
/30 (
um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões que se encontram no ID
153800276
, postula a
sua absolvição do crime de disparo de arma de fogo (art. 15, da Lei n. 10.826/03) por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória. E, subsidiariamente, requer a redução das penas aplicadas com o afastamento da agravante da reincidência,
além do
abrandamento
do regime
prisional e expedição de alvará de soltura.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
153800278
, pugnou pelo
des
provimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
156779165
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
153800213
, relata os fatos desta forma:

[...]
Consta da investigação criminal que no dia 22 de junho de 2022, por volta das 10h, na propriedade rural “Sítio Paraíso”, localizado no Lote 311, Agrovila 3, do Assentamento Antônio Conselheiro, zona rural deste município e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Daniel Júnior da Silva, com consciência e vontade, portava a arma de fogo do tipo revólver (calibre .38, de uso permitido) e respectivas munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão (id. 88666851) e laudo pericial de balística forense (em anexo). Consta, ainda, que no mesmo dia e horário, o denunciado efetuou disparos com a mesma arma de fogo em local habitado ou suas adjacências, conforme termo de apreensão e laudo de balística forense, ameaçando de causar mal injusto e grave às vítimas Francisco Carlos dos Santos e sua esposa Maria Regina Rodrigues da Silva. Segundo apurado, no dia e hora do fato, as vítimas Francisco Carlos e Maria Regina estavam em sua propriedade rural denominada “Sítio Paraíso”, quando ali chegou o denunciado Daniel armado, dizendo-se possuidor daquele lote. Ato contínuo, o denunciado Daniel sacou o revólver que portava de forma ilegal e ostensiva, e no intuito de ameaçar as vítimas, efetuou disparos para o alto, causando-lhes grande temor. Todavia, as vítimas acionaram a Polícia Militar, que compareceu ao local, instante em que os agentes encontraram uma das cápsulas deflagradas pelo denunciado, que por sua vez admitiu ter efetuado o disparo e afirmou que a arma estaria em seu “barraco”. Na sequência, diante dessas fundadas razões, os policiais localizaram o revólver no mencionado “barraco” do indiciado, sendo a arma apreendida e o denunciado foi conduzido em flagrante delito. Realizado laudo de balística forense, constatando-se a eficiência da arma de fogo e munições para a realização de disparos com produção de tiros
.

[...].

A
materialidade do crime de disparo de arma de fogo está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante
(ID
153800179
)
, boletim de ocorrência
(ID
153800181
)
, auto de apreensão
(ID
153800182
)
,
e
laudo de balística
(ID
153800247
);

bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Por sua vez, a
autoria delitiva está evidenciada pela confissão do apelante, ainda que ele tenha alegado
a atipicidade de sua conduta.
E, e
m relação à atipicidade da
sua
conduta
,
ao argumento de que não
foram
preenchidas
a
s elementares
do tipo penal que foi imputado à sua pessoa,
porquanto afirmou ter efetuado dos disparos em local ermo e desabitado,
tem-se que
sua
tese não merece acolhimento.

C
omo é sabido para a
configuração
do tipo penal em análise

as ações típicas devem ser praticadas em lugar habitado ou adjacências, em via pública ou em
direção a ela.

E
l
ugar habitado é aquele onde reside um núcleo de pessoas ou famílias
, podendo ser
uma cidade, uma vila, povoado ou região onde morem poucas pessoas.
Já as a
djacências são locais próximos àquele habitado.

As
testemunhas Francisco Carlos dos Santos e Maria Regina Rodrigues da Silva, narraram
em juízo
que
c
erto dia

perceberam
que
a
propriedade
deles
havia sido invadida
,
enquanto estavam roçando o mato perto da cerca
. Nesse contexto, o apelante
foi ao encontro
de ambos
dizendo que o sítio
era dele

visto que
o
havia comprado de um traficante. As testemunhas, afirmaram
, também,
que ao contradizer
em
o
recorrente
, este se irritou e depois de toma
r
certa distância, puxou a arma de fogo e os ameaçou.

Francisco Carlos e Maria Regina, disseram
,
ademais
, que
no dia anterior
aos
fatos acima narrados,
o apelante

havia
feito
disparos de arma de fogo na
“
lasca da cerca
”
,
esclarecendo
que apesar de não terem presenciado esse fato, os vizinhos delataram o ocorrido. Maria Regina afirmou
, por fim,
que os vizinhos não foram testemunhar por medo.

Os policiais militares
Marcelo Francisco de Oliveira e Marcelo Alexandre Amaral da Silva
, que atenderam a ocorrência, ratificaram em juízo seus depoimentos prestados na fase inquisitiva, salientando que encontraram uma cápsula do projétil que foi disparado
pelo apelante, bem como a
arma de fogo
que estava em poder deste.

Por sua vez
, o apelante ouvido sob o crivo do contraditório confessou a prática dos crimes imputado
s
a
sua pessoa
, relatando – quanto ao crime de disparo de arma de fogo – que
“eu dei dois disparos realmente, na lasca, não foi no casal lá embaixo”
,
assegurando que

as vítimas estavam a certa distância dele. Disse, também, que ameaçou
os ofendidos

porque
estava com medo de perder

sua
terra
,
relatando,
outrossim,
que
alguns dias antes dos fatos Francisco Carlos deixou um bilhete na cerca dizendo que mataria quem ocupasse
o imóvel
deste
.

Como
é
cediço
o crime de disparo de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples ato de disparar a arma em lugar habitado
ou suas adjacências, independentemente da produção de qualquer resultado naturalístico ou perigo concreto, o que se configurou no caso.

Sendo assim, a
despeito de o
apelante
ter alegado que efetuou os tiros em local ermo – circunstância que, se comprovada, descaracterizaria o ilícito em tela porque uma de suas elementares é exatamente o disparo em lugar habitado –, tal afirmação destoa das declarações prestadas em juízo pelas testemunhas Francisco Carlos e Maria Regina, das
quais se extraem
claramente que o local era povoado, pois
os dois
destacaram que os vizinhos ouviram dois disparos por ocasião da prática delitiva, sendo que um
dos tiros
foi próximo à residência
do casal
(
“
lasca da cerca
”
) depoimento
s
, esse
s
, que faz
em
cair por terra a
afirmação

do recorrente
no sentido de que o local era inabitado.

A
liás, a
respeito do tema, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO [ART. 15, DA LEI N. 10.826/2003] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE – PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NOS AUTOS – PROVA PERICIAL NO LOCAL DO CRIME – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O crime previsto no artigo 15, do Estatuto do Desarmamento, caracteriza-se pelo simples ato de “
disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências
[...] desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime”.

Restando comprovado, pelos elementos coligidos nos autos, notadamente as provas orais e o laudo pericial, de que o acusado foi responsável pelo disparo ocorrido no interior da residência em comum do casal, a sua condenação é medida impositiva, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas.

(N.U 0017332-02.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 18
.
04
.
2023,
e p
ublicado no DJE
de
26
.
04
.
2023)

Destacamos

Além do mais,
como dito linhas volvidas
o crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03 é considerado de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto jurídico é a segurança pública, não se exigindo um fim específico para o seu cometimento. Destarte, o

simples disparo já expõe a risco a incolumidade coletiva, daí
por que se tratando de crime de mera atividade ou conduta, a lei não exige qualquer resultado naturalístico, contentando-se com a ação ou omissão do agente
.

Diante disso
,
não merece acolhimento o pleito defensivo
visando a absolvição
do apelante
por atipicidade
da conduta ou por falta de provas,
uma vez que
ficou comprovado que
ele

efetuou
disparos de arma de fogo
nas

adjacências de
lugar habitado
, sendo
forçoso reconhecer que
o conjunto probatório
produzido nestes autos

é apto
para justificar o decreto condenatório prolatado em desfavor do recorrente.

Em relação aos pleitos visando à revisão da dosimetria das penas pela prática dos crimes de
ameaça, porte ilegal
de arma de fogo
e disparo de arma de fogo
, faz-se necessário transcrever os argumentos
utilizados
pelo juízo do primeiro grau vazados nos seguintes termos:

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

[
Fato 01
]

A Lei nº. 10.826/2003 atribui para o crime capitulado em seu artigo 14,
caput
,

a pena de dois (02) a quatro (04) anos de reclusão, e multa.

A
culpabilidade

do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que praticou o delito em questão enquanto cumpria a pena imposta no feito tombado sob o nº 0015313-23.2018.8.11.0055, sendo fiscalizada no executivo de pena nº 2000077-59.2022.8.11.0086, em trâmite no Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum.

[...]

Seus
antecedentes

não são bons, todavia, serão sopesados em sede de segunda fase dosimétrica.

Não há elementos nos autos para se aferir sua
conduta social
.

Não há elementos para descortinar acerca de sua
personalidade
.

Os
motivos
são próprios do crime.

As
circunstâncias

são próprias do tipo penal em questão.

As

consequências

são normais à espécie do delito mencionado.

Não há como se aferir o
comportamento da vítima
,
pois, esta é a própria sociedade.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante da
culpabilidade,
hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de aumento de um sexto (1/6), atingindo, portanto, o
quantum
de
DOIS (02) anos e QUATRO (04) meses de reclusão.

Na
segunda fase
de fixação da pena, constato a incidência da circunstância atenuante da
confissão espontânea
, devidamente descrita no artigo 65, inciso III, alínea “
d
” do CP. No mesmo passo, constato a incidência da circunstância agravante da
reincidência
, visto que, analisando detidamente os registros criminais extraídos do
SIAP/TJMT, vislumbro que o réu foi definitivamente condenado no feito tombado sob o nº 0015313-23.2018.8.11.0055, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal, pela prática do crime estampado no artigo 147 do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 20/05/2022, razão por que, diante da COMPENSAÇÃO entre as referidas circunstâncias (confissão e reincidência), MANTENHO a reprimenda anteriormente imposta, ou seja, no montante de
DOIS (02) anos e QUATRO (04) meses de reclusão.

Na
terceira fase
da fixação da pena, inexistem causas de diminuição e aumento da reprimenda.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito consignado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03em
DOIS (02) anos e QUATRO (04) meses de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de
pena pecuniária
que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em
DOZE (12) dias-multa
, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do
salário mínimo
vigente à data do fato delituoso (22/06/2022), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME

DE DISPARO DE ARMA DE FOGO

[
Fato 02
]

A Lei nº 10.826/2003 atribui para o crime capitulado em seu artigo 14,

a pena de dois (02) a quatro (04) anos de reclusão, e multa.

A
culpabilidade

do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que praticou o delito em questão enquanto cumpria a pena imposta no feito tombado sob o nº 0015313-23.2018.8.11.0055, sendo fiscalizada no executivo de pena nº 2000077-59.2022.8.11.0086, em trâmite no Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum.

[...]

Seus
antecedentes

não são bons, todavia, serão sopesados em sede de segunda fase dosimétrica.

Não há elementos nos autos para se aferir sua
conduta social
.

Não há elementos para descortinar acerca de sua
personalidade
.

Os
motivos
são próprios do crime.

As
circunstâncias

são próprias do tipo penal em questão.

As

consequências

são normais à espécie do delito mencionado.

Não há como se aferir o
comportamento da vítima
,
pois esta é a própria sociedade.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante da
culpabilidade,
hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de aumento de um sexto (1/6), atingindo, portanto, o
quantum
de
DOIS (02) anos e QUATRO (04) meses de reclusão.

Na
segunda fase
de fixação da pena, constato a incidência da circunstância atenuante da
confissão espontânea
, devidamente descrita no artigo 65, inciso III, alínea “
d
” do CP. No mesmo passo, constato a incidência da circunstância agravante da
reincidência
, visto que, analisando detidamente os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, vislumbro que o réu foi definitivamente condenado no feito tombado sob o nº 0015313-23.2018.8.11.0055, que tramitou no Juízo
da 1ª Vara Criminal, pela prática do crime estampado no artigo 147 do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 20/05/2022, razão por que, diante da COMPENSAÇÃO entre as referidas circunstâncias (confissão e reincidência), MANTENHO a reprimenda anteriormente imposta, ou seja, no montante de
DOIS (02) anos e QUATRO (04) meses de reclusão.

Na
terceira fase
da fixação da pena, inexistem causas de diminuição e aumento da reprimenda.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito consignado no artigo 15 da Lei nº 10.826/03em
DOIS (02) anos e QUATRO (04) meses de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de
pena pecuniária
que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em
DOZE (12) dias-multa
, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do
salário mínimo
vigente à data do fato delituoso (22/06/2022), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE AMEAÇA PRATICADO EM FACE DAS VÍTIMAS FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS E MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA

[
Fato 03
]

A pena cominada para o delito previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal é de detenção, de um (01) a seis (06) meses, ou multa.

A
culpabilidade

do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que praticou o delito em questão enquanto cumpria a pena imposta no feito tombado sob o nº 0015313-23.2018.8.11.0055, sendo fiscalizada no executivo de pena nº 2000077-59.2022.8.11.0086, em trâmite no Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum.

[...]

Seus
antecedentes

não são bons, todavia, serão sopesados em sede de segunda fase dosimétrica.

Sua
conduta social
não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos para a aferição.

Não há elementos nos autos para aferir sua
personalidade
.

Os
motivos
são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena.

As
circunstâncias
são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As

consequências

do delito não se desgarram da normalidade do crime.

O
comportamento das vítimas

não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante da
culpabilidade,
hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de aumento de um sexto (1/6), atingindo, portanto, o
quantum
de
UM (01) mês e CINCO (05) dias de detenção.

Na
segunda fase
de fixação da pena, constato a incidência da circunstância atenuante da
confissão espontânea
, devidamente descrita no artigo 65, inciso III, alínea “
d
” do CP. No mesmo passo, constato a incidência da circunstância agravante da
reincidência
(
in
casu
,
reincidência específica
)
, visto que, analisando detidamente os
registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, vislumbro que o réu foi definitivamente condenado no feito tombado sob o nº 0015313-23.2018.8.11.0055, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal, pela prática do crime estampado no artigo 147 do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 20/05/2022, razão por que, diante da COMPENSAÇÃO entre as referidas circunstâncias (confissão e reincidência), MANTENHO a reprimenda anteriormente imposta, ou seja, no montante de
UM (01) mês e CINCO (05) dias de detenção.

Na
terceira fase
da fixação da pena, inexistem causas de diminuição da reprimenda. Por outro lado, constato a incidência da causa de aumento estampada no artigo art. 70, primeira parte do CP, momento em que EXASPERO a pena em na fração de um sexto (1/6), haja vista que o delito foi praticado em detrimento de duas (02) vítimas, conforme declarações contundentes das vítimas e testemunhas, razão por que, ELEVO

a pena
UM (01) mês e DEZ (10) dias de detenção.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito consignado no artigo 147 do CP em
UM (01) mês e DEZ (10) dias de detenção.

DO CÚMULO MATERIAL

(Artigo 69 do CP)

Em razão do CONCURSO MATERIAL entre as infrações penais de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
e
disparo de arma de fogo
, encontro uma PENA TOTAL DEFINITIVA, para os referidos crimes, de QUATRO (04) anos e OITO (08) meses de RECLUSÃO e VINTE E QUATRO (24) dias-multa, a ser cumprida no REGIME INICIAL FECHADO
,
notadamente diante da
reincidência
do agente (artigo 33, § 2º, alínea “
b”,
do CP), bem como, para o crime de AMEAÇA, a pena de UM (01) mês e DEZ (10) dias de DETENÇÃO, a ser cumprida no REGIME INICIAL SEMIABERTO, notadamente diante da
reincidência
do agente (artigo 33, § 2º, alínea “
b
” do CP).

No mesmo passo, diante do reconhecimento da
reincidência
do agente, incabível se faz a substituição da pena por restritiva de direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos os requisitos legais dos artigos 44 (mormente o inciso II) e 77 (
caput
e inciso I), ambos do CP.

(Trechos da sentença condenatória vista no ID 153800257).
Destaques no original

Como é
de trivial sabença
a sanção penal imposta, deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que foi aferido desfavoravelmente ao apelante
sua
culpabilidade em razão do cometimento de novo
s
crime
s
durante a execução da pena aplicada por crime anterior, recrudescendo a pena
s iniciais
.

Em relação à culpabilidade, o sentenciante destacou que a reprovabilidade da conduta do apelante é anormal à espécie, destacando o fato de que quando da
s
prática
s
delitiva
s
, ele cumpria pena em decorrência de condenação anterior, circunstância que, além de atestar
que

o
recorrente
estava imune
ao caráter preventivo da pena, demonstra sua indiferença às decisões judiciais.

A propósito, e
m situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça deu por escorreita a negativação da culpabilidade quando o réu comete novo crime no curso da execução penal, tal como se pode ser visto no julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA (460Kg DE MACONHA). ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. QUANTUM DE INCREMENTO. DISCRICIONARIEDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

[...]

3. É certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal - CP, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Na hipótese, não vislumbro o apontado constrangimento ilegal, tampouco desproporcionalidade no aumento da pena-base em 3 anos e 3 meses acima do mínimo legal, uma vez que as instâncias ordinárias pautaram-se na previsão do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, notadamente, ponderaram a quantidade absolutamente exorbitante do material entorpecente apreendido, 460kg de maconha,
bem como na valoração negativa da culpabilidade do agente, a qual extrapolou os limites da normalidade, tendo o ora paciente cometido o crime enquanto cumpria pena por outro delito
(roubo), sendo que no momento do crime estava, inclusive, utilizando tornozeleira eletrônica
. Assim sendo, considerando o mínimo e máximo
da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, de 5 a 15 anos de reclusão, mostra-se razoável a referida majoração.

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC n. 486.095/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019,
DJe
de 29/4/2019.)
Destacamos

Além do mais,
é importante salientar que
não há violação ao
princípio do

ne bis in idem
na segunda fase da dosimetria, pois a reincidência foi utilizada somente para agravar a pena, não se confundindo com as circunstâncias judiciais analisadas, uma vez que aquela se refere ao acréscimo objetivo à pena, operado em decorrência de norma legal insculpida no art. 61, I, do Código Penal, aplicada quando o apenado ostentar condenação definitiva anterior, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no acórdão a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O aumento da pena-base fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, devendo ser fixada de forma fundamentada, com base em elementos idôneos.

2. "A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior"
(
AgRg
no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2021,
DJe
20/9/2021).

3. Agravo Regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC n. 743.851/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 27/6/2022.)
Destacamos
.

O
apelante almeja, ainda, o afastamento da compensação
integral
entre a atenuante confissão espontânea e a agravante da reincidência
por entender que a
primeira é preponderante
, no entanto,
mais uma vez, a
razão não lhe assiste.

Com efeito, a
cerca do tema, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
ER
e
sp
1
.
154
.
752/RS, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, pacificou o entendimento de que “
é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal
”,
motivo qual,
doravante, se faz necessária a análise da possibilidade de se
realizar
a referida compensação.

Aliás, acerca do tema, veja-se a
atual
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Nos moldes da Súmula 545/STJ, "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
" (REsp n. 1.972.098/SC, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 20/6/2002.).

2. Conforme o entendimento consolidado desta Corte, "a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013,
DJe
17/4/2013).

3.
No caso, reconhecida a confissão espontânea, bem como o fato do réu ser reincidente, sem que tenha sido explicitada a presença de mais de uma sentença condenatória transitada em julgado, deve ser promovida a compensação integral entre as referidas atenuante e agravante
.

4. Agravo desprovido.

(
AgRg
no HC n. 781.327/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 15/12/2022)
.
Destacamos

A
colaboração do acusado,
sem dúvida alguma, facilita a vida de todos, porque torna previsível a condenação, dispensando a necessidade de se produzir maiores provas, simplificando a fundamentação da sentença e eliminando recursos atacando o mérito da condenação. No entanto, não obstante o posicionamento do Superior Tribunal da Justiça acima mencionado impõe-se registrar que a possibilidade de compensação entre a circunstância agravante da reincidência (que já foi considerada pelo legislador como preponderante) e a atenuante da confissão, que, em tese, estaria relacionada à personalidade do agente,
deve ser analisada caso a caso.

E, n
a espécie
,
constata-se que a compensação da agravante da reincidência, com a atenuante da confissão espontânea
do apelante
foi bem aplicada pelo
sentenciante
, eis que
tem
apenas uma condenação transitada em julgado,
isso
sem contar que
dele
não dificultou a ação dos policiais que
fizeram
busca na
sua
residência, confessando, nas duas oportunidades em que foi ouvido
, a prática dos crimes
que lhes foram imputados
.

Saliente-se,

ainda
nesse diapasão,
que est
e

Tribunal
de Justiça reconhece a viabilidade da compensação entre a reincidência
,

seja ela específica ou não
,
e a confissão espontânea, quando não se tratar de caso de
multirreincidência
, em observância ao entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça que firmou o Tema
n.
585, em tese de recursos repetitivos
, abaixo reproduzido:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

Em relação ao pleito
objetivando a
alteração de regime prisional, de igual maneira, não assiste razão ao apelante,
porquanto uma vez
presen
tes
circunstância judicial desfavorável (
culpabilidade
) e
sua
reincidência, revela-se correta a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, conforme dispõe o art.33, § 3º, do Código Penal, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir resumido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO.
RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. POSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Embora a pena definitiva do apelante seja inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial fechado (mais grave segundo o quantum da sanção aplicada) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista a reincidência do agravante e a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, consoante as diretrizes do art. 33, § 3º,
do CP
.
Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1891460 AM 2021/0154527-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2021)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Daniel Júnior
d
a Silva

mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023